Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PENDÊNCIAS. ADITIVO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de apelação que volta contra a sentença no ponto em que rejeitou parte dos pedidos da apelante, especificamente quanto aos lucros cessantes e multa moratória, bem assim quanto à responsabilidade dos réus para “construção de uma piscina com aquecimento” e pela qualidade do porcelanato instalado.

2. As partes firmaram contrato de empreitada para construção de um imóvel residencial, porém, os apelados não teriam cumprido com a obrigação contraída, mesmo após realização de aditivo contratual;

4. A relação jurídica firmada entre as partes se submete aos termos do Código de Defesa do Consumidor, considerando que a demandante adquiriu como destinatária final os serviços ofertados pelos réus no mercado de consumo;

5. O termo aditivo firmado entre as partes não deixa dúvidas de que a própria contratante atraiu para si a responsabilidade pela consecução das etapas do empreendimento, referente à troca de piso e construção de uma piscina, sendo descabia a tentativa de dirigi-las aos réus;

4. Indevidos os lucros cessantes e a multa contratual, quando o período pleiteado pela parte corresponde àquele previsto no contrato para execução das obras;

5. Recurso conhecido e não provido.